Tribunal: STF
Processo: ARE 1424000
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.  CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. AFETAÇÃO DA MATÉRIA EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA RG Nº 1.170. CONTROVÉRSIA IDÊNTICA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO RISTF: DEVOLUÇÃO À ORIGEM.  



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa se transcreve:  



    “PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. REABERTURA. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Propostos os valores pelo devedor e havendo concordância expressa da parte exequente, não pode o credor, posteriormente ao pagamento e levantamento dos valores, em apelação, requerer a reabertura do cumprimento de sentença. 



    2. É ônus do credor diligenciar pela execução complementar no curso do processo, a fim de afastar os efeitos da preclusão e assegurar o princípio da segurança jurídica. 



    3. A iniciativa da parte, extemporânea de exigência de eventual parcela remanescente do débito, é incompatível à ausência de impugnação oportuna ao ato judicial de extinção do processo.”  (e-doc. 22).  



    2. No voto condutor do acórdão recorrido consta:  



    “(...) o INSS aplicou a correção monetária de acordo com o título judicial transitado em julgado e em momento anterior ao julgamento do Tema 810 pelo Supremo Tribunal Federal (03/10/2019). Prova disso é que a sentença homologatória foi prolatada em 28/02/2018.” (e-doc. 22, p. 6).  



    3. No recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o recorrente alega violados os arts. 1º, parágrafo único, e 5º, caput, da Constituição da República e o Tema nº 810 da Repercussão Geral.  



    4. O recorrente argumenta que, “além da não incidência da coisa julgada em questões referentes aos juros e correção monetária, a segurança jurídica deve dar lugar, em casos excepcionais como o presente, à supremacia da Constituição Federal (art. 1º, parágrafo único, parte final, CF) e da interpretação que lhe dá o Supremo Tribunal Federal (art. 102, caput, CF). Do contrário, a isonomia entre as partes (art. 5º, caput, CF) e a força normativa da Constituição seriam fortemente vulneradas” (e-doc. 23, p. 22).  



    5. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 25).  



    6. O agravante alega que “a r. decisão que não admitiu o recurso extraordinário bem com o v. acordão do Tribunal que negou provimento a apelação em cumprimento de sentença, ao deixar de aplicar o entendimento firmado no Tema 810 sob o fundamento de que a questão relativa ao índice de correção monetária encontra-se acobertada pela coisa julgada/preclusão, incorreu em manifesta afronta ao que fora decidido pelo STF, vez que não houve modulação dos efeitos da decisão firmada RE 870.947” (e-doc. 26, p. 7).  



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. Após a definição da tese apreciada no âmbito do RE nº 870.947-RG/SE, Tema RG nº 810, pela “validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009”, surgiram debates sobre ponto de relevo, para aplicação do entendimento jurídico nos casos concretos.  



    8. Nesse cenário, recentemente, no Recurso Extraordinário nº 1.317.982-RG/ES, o Plenário manifestou-se pela existência de repercussão geral da matéria objeto do presente recurso, qual seja, a aplicação, ou não, dos juros previstos na Lei nº 11.960, de 2009, na forma definida no Tema RG nº 810, às execuções de título judicial que tenham fixado expressamente índice diverso. Trata-se do Tema RG nº 1.170, Rel. Min. Luiz Fux, j. 15/10/2021, p. 27/10/2021. Confira-se:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. RE 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. GARANTIA DA COISA JULGADA. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (grifos nossos).   



    9. Ante o exposto, aplicando a parte final do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — “Quando se verificar subida ou distribuição de múltiplos recursos com fundamento em idêntica controvérsia, a Presidência do Tribunal ou o(a) Relator(a) selecionará um ou mais representativos da questão e determinará a devolução dos demais aos tribunais ou turmas de juizado especial de origem, para aplicação dos parágrafos do art. 543-B do Código de Processo Civil” —,determino a devolução do processo ao Tribunal de origem.  



    Publique-se.  



    Brasília, 10 de novembro de 2023.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator